Tribunal: TJMT
Processo: 0040183-87.2012.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040183-87.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIANA PATRICIA SOARES DIAS DE SOUZA - CPF: 011.612.231-50 (APELANTE), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), CLINICA DE ESTETICA PLENA FORMA LTDA - ME - CNPJ: 06.207.444/0001-89 (APELADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), DAYANA LEITE CARVALHO - CPF: 998.928.471-72 (APELADO), FARMACIA DE MANIPULACAO PROSIGMA LTDA - ME - CNPJ: 09.428.357/0001-40 (APELADO), OMAR EL JAMEL - CPF: 332.135.738-09 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP - CNPJ: 04.943.149/0001-65 (APELADO), ROBERTO GENTIL NOGUEIRA LEITE JUNIOR - CPF: 151.654.308-47 (ADVOGADO), ANDREA GIUGLIANI NEGRISOLO - CPF: 279.233.858-07 (ADVOGADO), CAROLINA DI LULLO FERREIRA - CPF: 387.327.718-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0040183-87.2012.8.11.0041

APELANTE: ARIANA PATRICIA SOARES DIAS DE SOUZA

APELADO: CLINICA DE ESTETICA PLENA FORMA LTDA - ME, DAYANA LEITE CARVALHO, FARMACIA DE MANIPULACAO PROSIGMA LTDA - ME, OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROCEDIMENTO ESTÉTICO – APLICAÇÃO DE ENZIMAS PARA REDUÇÃO DE GORDURA ABDOMINAL – INFECÇÃO NA REGIÃO – APARECIMENTO DE NÓDULOS – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MEDICAMENTOSO POR LONGO TEMPO – ATO ILÍCITO DA EMPRESA DE ESTÉTICA E SUA PROPRIETÁRIA – QUESTÃO INCONTROVERSA – RESPONSABILIDADE DOS LABORATÓRIOS FABRICANTES NÃO EVIDENCIADA – PREJUÍZOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALORES ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO APENAS PARA A EMPRESA QUE APRESENTOU CONTRARRAZÕES (ART. 85, §11, DO CPC) –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o laudo da Vigilância Sanitária registra de modo taxativo a inexistência de microbactéria nas amostras recolhidas da clínica de estética e conclui pela ausência de contaminação dos frascos apreendidos e periciados, não há como responsabilizar civilmente os laboratórios pela infecção originária da aplicação de enzimas para redução da gordura abdominal.

A indenização pelos prejuízos materiais exige que estejam comprovados por documento.

Os valores fixados na primeira instância para os danos morais e estéticos não comportam alteração se estão em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0040183-87.2012.8.11.0041

APELANTE: ARIANA PATRICIA SOARES DIAS DE SOUZA

APELADO: CLINICA DE ESTETICA PLENA FORMA LTDA - ME, DAYANA LEITE CARVALHO, FARMACIA DE MANIPULACAO PROSIGMA LTDA - ME, OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Indenização julgada parcialmente procedente em relação à Clínica de Estética Plena Forma e Dayana Leite Carvalho
“a fim de condenar as rés a pagarem, solidariamente, à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 30.000,00 e, a título de dano estético, o valor de R$ 5.000,00”,
além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% do valor da condenação; quanto às empresas Octa Lab Farmácia de Manipulação e Farmácia de Manipulação Prosigma, os pedidos foram julgados improcedentes, ficando a cargo da autora a verba honorária de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta que as corrés, fabricantes do produto (Farmácia de Manipulação Prosigma e Octa Lab Farmácia de Manipulação) também são responsáveis pelo que ocorreu com ela e com as outras pacientes, pois a substância nelas injetada não poderia nem sequer ser produzida. Diz que há nos autos parecer do Conselho Regional de Medicina
“no sentido de que não se previa qualquer indicação para a utilização injetável da substância tiratricol, de modo que, à luz das disposições próprias da relação de consumo, como no caso concreto, tão só a disponibilização do produto em forma proscrita já configura o suficiente para culminar com a responsabilização de ambos os laboratórios fabricante, aqui Apelados, pelos danos comprovadamente experimentados pela Apelante”
(
sic
Id n. 97687509 – pág. 15).

E mais, que a proibição do uso injetável, diversamente do que foi consignado na sentença, já estava vigente no momento da fabricação, portanto as fabricantes/apeladas assumiram o risco por eventuais complicações que essa prática poderia causar, sobretudo infecções, como no caso.

Destaca que o
tiratricol
estava com o registro cassado para uso injetável desde 2010 e que as empresas acima em referência encontravam-se em situação irregular na Vigilância Sanitária de Minas Gerais e São Paulo.

Aduz ainda que o rótulo dos medicamentos manipulados estava em desacordo com as normas sanitárias.

Acrescenta que
“a perícia indicou a contaminação dos produtos fabricados como causa adequada das infecções, assim como o depoimento do médico responsável pelo atendimento de todas as pacientes infectadas o qual também ratificou que a causa muito provavelmente é a contaminação do produto”
(Id n. 97687509 – pág. 17).

Alega que o suposto laudo do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) que teria ratificado a inexistência de contaminação dos produtos
“jamais aportou ao caderno processual e jamais foi submetido ao contraditório. Há apenas e tal somente uma cópia de um relatório sem assinatura indicando que, supostamente, este laudo existiria”
(
sic
Id n. 97687509 – págs. 18/19).

Quanto aos prejuízos materiais, por um lado argui que têm necessariamente de ser apurados e quantificados em procedimento autônomo; por outro, diz que foram comprovados pela testemunha que afirmou suas dificuldades com o tratamento,
“contando inclusive com a ajuda de amigos para o custeio de eventuais medicamentos e insumos não fornecidos ou não fornecidos adequadamente pelo Sistema único de Saúde
(
sic
Id n. 97687509 – pág. 20).

No que concerne aos danos morais e estéticos, ressalta a gravidade da infecção bem como sua exposição a risco de morte. Argumenta que precisou de tratamento medicamentoso longo, que a impossibilitava até mesmo de carregar o filho no colo, e de se submeter a implantação de cateter, além de ter perda leve da audição.

Assinala que as cicatrizes deixadas são irreversíveis e, embora não apareçam em condições normais de vida e trabalho, geram bastante desconforto em situações de lazer, conforme as fotografias juntadas no laudo.

Menciona que as testemunhas confirmam o abalo moral suportado.

Pugna pela majoração dos valores arbitrados.

A apelada Octa Lab Farmácia de Manipulação apresentou contrarrazões (Id n. 97687517).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, por ausência de interesse público ou social a justificar sua intervenção (ID n. 103275973).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0040183-87.2012.8.11.0041

APELANTE: ARIANA PATRICIA SOARES DIAS DE SOUZA

APELADO: CLINICA DE ESTETICA PLENA FORMA LTDA - ME, DAYANA LEITE CARVALHO, FARMACIA DE MANIPULACAO PROSIGMA LTDA - ME, OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelante ingressou em juízo contra Clínica de Estética Plena Forma Ltda – Me, Dayana Leite Carvalho, Prosigma Laboratório e Octa Lab Laboratório de Manipulação, sob o argumento de que em meados de março de 2012 contratou a Clínica para várias sessões de aplicação de enzimas (
cafeína
e
tiratricol
) com o objetivo de redução da gordura localizada na região abdominal.

Aduz que tais substâncias eram de fabricação dos laboratórios indicados na lide, que o procedimento era realizado semanalmente, sem acompanhamento médico, e perdurou por quatro meses sem intercorrências, mas no início de julho de 2012, ao sentir dores abdominais e ter tomado conhecimento de problemas enfrentados por outras pacientes, identificou nódulos no abdômen.

Relata que nessa mesma época a Vigilância Sanitária, alertada por pacientes, recolheu todos os produtos utilizados no referido tratamento e encaminhou as pacientes para o Hospital Metropolitano para correto diagnóstico e adoção de medidas adequadas.

Alega que os exames de biópsia confirmaram infecção por microbactéria de crescimento rápido, com prescrição de cirurgia para extração dos nódulos, além de tratamento medicamentoso pós-cirúrgico com a substância injetável
amicacina
três vezes por semana, o que exigiu o implante de cateter venoso e
claritromicina
de uso oral a cada doze horas pelo prazo inicial de seis meses, podendo ser prorrogado por dois anos ou indeterminadamente até o efetivo controle da bactéria.

Ressalta que o cateter causa dores e inchaço no braço, portanto dificulta as atividades diárias, pois
“sequer consegue se vestir sozinha ou cuidar de seu filho de tenra idade sem a ajuda da mãe”
, além de impossibilitar o lazer ou viagens de mais de um dia.

Assinala que a
amicacina,
por sua vez, gera efeitos colaterais como tonturas e enjoos, bem como sérias implicações no sistema auditivo.

Destaca que o procedimento cirúrgico deixou cicatrizes na região abdominal e que, como era atendida por instituição pública de saúde, obteve a informação de que esta não fornece todos os medicamentos necessários, os quais teve que adquirir com recursos próprios. Por tais razões, buscou a condenação das rés à indenização por danos materiais, morais e estéticos.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar solidariamente apenas a Clínica de Estética Plena Forma Ltda e Dayana Leite Carvalho ao pagamento de R$30.000,00 de danos morais e R$5.000,00 de danos estéticos.

Não há controvérsia a respeito da responsabilização da Clínica e de sua proprietária (Dayana). Assim, resta verificar se os laboratórios fabricantes também possuem alguma obrigação no caso.

Na contestação, o laboratório Octa Lab assegura que foram preparados e comercializados 160 frascos do mesmo lote do produto vendido à Clínica ré e que, exceto a autora, nenhuma outra paciente que o usou teve infecção.

Argui que, segundo recomendação da Anvisa, esse tipo de produto deve ser prescrito por profissional habilitado na área de saúde e é unipessoal e nominal, ou seja,
“o médico, ou profissional da área, ao solicitar o produto ao laboratório deve indicar individuadamente o paciente”
. E mais, que na lista de pacientes encaminhadas pela Clínica não aparece o nome da autora/apelante,
“o que torna certo que o produto vendido pela ora Ré não foi aplicado”
nela.

Já o laboratório Prosigma, dentre outras argumentações, alega na contestação que
“a venda desse tipo de produto é proibida entre intermediadores ou prestadores de serviços, sendo certo, que as normas regulamentadoras e a Anvisa determinam que no caso de inutilização desse material, se faz necessário e obrigatório o descarte pelo fabricante, não sendo permitida a revenda, justamente para evitar que qualquer tipo de contaminação e/ou interferência ocorra no medicamento”
. Além disso que,
“ainda que tais ampolas tivessem sido fabricadas pela Prosigma, o erro fatal entre as representantes das mencionadas clínicas de estética, se deu exatamente no momento em que uma vendeu a outra, contrariando as normas do sistema de garantia de qualidade, bem como o descarte de medicamentos (Anvisa). Logo, a responsabilidade do produto, armazenamento e, principalmente, manuseio/aplicação, recai única e exclusivamente sobre a clínica Plena Forma”
. Registra que
“não há qualquer reclamação de outro cliente em face da Prosigma acerca de tal problemática, esclarecendo ainda, que a empresa atende a clientes de todo território nacional”
.

Na impugnação às contestações (Id n. 97687460 – pág. 53), a apelante diz em síntese que os laboratórios disponibilizaram produtos contaminados e que, pela teoria da causalidade alternativa, na impossibilidade de identificar o culpado pelo dano, podem ser assim considerados todos os possíveis participantes do resultado obtido.

Para dirimir a questão da responsabilização ou não das empresas fabricantes, deve-se observar o teor do “
Relatório Técnico Conclusivo de Investigação de Surto referente ao Surto por Infecções Micobactéria – MCR na Clínica Plena Forma Ocorrido em 2012 no Município de Cuiabá”
, elaborado pelo Serviço Estadual de Controle de Infecção Hospitalar, que é vinculado à Coordenadoria de Vigilância Sanitária e, por conseguinte, à Secretaria de Estado de Saúde (Id n. 97687463 – págs. 81/89).

Nesse importante documento está consignado, dentre os problemas, que as enzimas eram aplicadas por enfermeiras e sem prescrição do médico, o que, em conjunto com o acervo probatório apresentado, revela a inadequação do procedimento.

Nele foram também anotadas as seguintes hipóteses para o surto:

“1. A manipulação dos frascos de medicamentos (enzimas) era realizada de forma inadequada, ou seja, o frasco do medicamento manipulado que deveria ser utilizado por apenas uma pessoa, era utilizado por várias pessoas. O medicamento manipulado é de uso exclusivo da pessoa para o qual foi produzido. A manipulação pode possibilitar a contaminação do produto durante o procedimento de aspiração;

2. A diluição dos medicamentos era realizada de forma inadequada, ou seja, a partir de um frasco de soro fisiológico que era utilizado nas sessões como veículo diluente dos medicamentos a serem injetados nas clientes (no ato da inspeção foi verificado um frasco de soro fisiológico de 500 ml que era utilizado para a diluição das enzimas”;

3. Segundo informado via telefônica pela Sra. Ariana Patrícia Soares (uma das pacientes infectadas) no dia 11/10/2012, as aplicações eram oferecidas com ou sem anestésico. Este anestésico poderia ser contaminado no momento em que os profissionais realizavam a aspiração do frasco;”
(Id n. 97687463 – pág. 87).

Nas Considerações Finais foi assinalado o seguinte:

“- Em relação às profissionais médicas prescritoras do material (enzimas), nos foi informado pelo CRM-MT que uma das médicas mudou-se para um município do interior e não foi possível contato por meio do endereço que o Conselho forneceu;

- A Clínica envolvida no surto teve suas atividades encerradas ainda em 2012 pela própria proprietária;

(...)

- As amostras das enzimas que foram encaminhadas ao INCQS, para pesquisa de Micobactéria, tiveram como resultado a ausência de micobactérias.”

(Id n. 97687463 – pág. 88).

E na Conclusão constou:

“De acordo com os Laudos das Análises 2609.1P.1/2012 e 2610.1P.1/2012, não foi evidenciada a contaminação dos frascos de enzimas por Micobactérias. Portanto, pode-se sugerir que, possivelmente, houve falha no procedimento asséptico durante as aplicações dos medicamentos (enzimas) realizados pela equipe da Clínica”.
(Id n. 97687463 – pág. 89).

Diversamente do que sustenta a apelante, a ausência de assinatura no referido Laudo não o desqualifica como prova, principalmente porque é o único em que os frascos apreendidos foram periciados, sendo de extrema relevância esse parecer a respeito da causa da infecção.

Também não procede o argumento de que não pôde exercer o contraditório, pois se manifestou nos autos em várias oportunidades após a juntada daquele documento.

E a declaração do médico, em audiência, de que, afora outros motivos, pode ter ocorrido contaminação do produto consiste em opinião sem nenhum grau de certeza e que sucumbe facilmente ao laudo acima transcrito, que foi baseado na análise dos frascos.

Posto isso, como bem colocado na sentença, os laboratórios não contribuíram para o evento danoso experimentado pela apelante.

Igualmente insubsistente a arguição de que o
tiratricol
não poderia ser comercializado, já que a proibição surgiu somente em 11-1-2013 (Resolução n. 128 da Diretoria Colegiada da Anvisa). Dessa forma, quando utilizado na apelante estava regular.

Para arrematar a questão, convém salientar que a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público (n. 14333-60.2014.8.11.0041) na defesa das mais de cinquenta pacientes que tiveram problemas semelhantes aos da autora/apelante foi julgada em 31-5-2021, tendo o mesmo resultado em relação às rés, ou seja, parcial procedência quanto à Clínica e sua proprietária e improcedência no tocante aos laboratórios.

Vale mencionar que o juízo daquele feito também firmou o seu convencimento com amparo no mesmo laudo aqui impugnado pela apelante.

Quanto aos prejuízos materiais, é indispensável que estejam comprovados por documento. Dessa maneira, não se prestam para essa finalidade os depoimentos testemunhais de que a apelante teve de contar com a ajuda de amigos para o custeio dos medicamentos supostamente não fornecidos pelo SUS.

Já os danos morais (R$30.000,00) e estéticos (R$5.000,00) foram fixados com observância ao
artigo 944 do CPC e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que estão em sintonia
com as
circunstâncias fáticas, as especificidades do caso concreto, a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, os efeitos do ato lesivo e a capacidade financeira das partes. A empresa de estética e sua proprietária devem responder pela falha cometida e serem desencorajadas a repetir o ato, e a vítima deve ser compensada pela dor suportada, mas sem obter enriquecimento ilícito.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Conforme o entendimento da Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais devidos pela autora à empresa Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli – EPP, de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Por não ter apresentado contrarrazões, essa majoração não se aplica à Farmácia de Manipulação Prosigma Ltda – ME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021